Tribunal: TJSP
Processo: 1000213-76.2023.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Apossamento de imóvel para abertura de rua. Propriedade privada devidamente registrada. Evidenciado o apossamento, destinação à utilização pública e a irreversibilidade da situação. Requisitos estabelecidos pelo STJ para desapropriação indireta verificados in casu. Proprietário que foi privado dos direitos inerentes ao domínio. Laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Apossamento de imóvel para abertura de rua. Propriedade privada devidamente registrada. Evidenciado o apossamento, destinação à utilização pública e a irreversibilidade da situação. Requisitos estabelecidos pelo STJ para desapropriação indireta verificados in casu. Proprietário que foi privado dos direitos inerentes ao domínio. Laudo pericial hígido, sem objeções das partes. Indenização devida. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência da taxa SELIC, a partir da data do laudo pericial, produzido após o início da vigência da EC no 113/2021. JUROS COMPENSATÓRIOS. Devidos no montante de 6% ao ano, desde a ocupação do imóvel até a data da expedição do precatório, conforme entendimento firmado na ADI 2.332 e art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941. Comprovada perda de renda sofrida pelo proprietário, cuja atividade é a compra e venda de imóveis, o qual deixou de lucrar com a venda do imóvel, pelo desfazimento do negócio jurídico que existia, objeto de ação judicial que culminou com a rescisão contratual. Observância às súmulas 114 e 131 do C. STJ. JUROS MORATÓRIOS. Ausência de depósito de valores. Incidência sobre o valor total da indenização, a partir do 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e somente incidirão caso o precatório expedido não seja pago no prazo constitucional. Temas repetitivos 210 e 211 STJ. Súmula Vinculante 17 e REsp no 1.118.103-SP. Adoção da taxa SELIC, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41. Princípio da especialidade. Não tendo havido oferta inicial, é fixado o percentual de 2% sobre o valor da condenação. Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido. Recurso do Município e remessa necessária parcialmente providos.